Tribunal: TJMT
Processo: 0006949-35.2018.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006949-35.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUZINEI RODRIGUES SOUZA - CPF: 703.310.871-03 (APELADO), CRISTIANE MARCELA DE OLIVEIRA - CPF: 006.087.941-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIA DE FATOS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL (ART. 579, CPP) – PREJUDICIAL REJEITADA -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– ADMISSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ANTE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CPP - PENA MÁXIMA DO DELITO (TRÊS MESES DE PRISÃO SIMPLES) - PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL

– AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE –

ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

1. Se a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 é de 3 (três) meses de prisão simples, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal), o processo, em relação a esse crime, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 3 (três) anos, conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Súmula 415 do STJ e Tema 438 do STF).

2. Não decorridos entre os marcos interruptivos, prazo superior ao definido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da suspensão do processo pela aplicação do artigo 366 do CPP, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Rondonópolis/MT,
no bojo da
Ação Penal nº

0006949-35.2018.8.11.0064
,
em que
julgou extinta a punibilidade estatal em face de
LUZINEI RODRIGUES SOUZA
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), com observância da Lei nº 11.340/2006.
(Id. Núm.

209331299).

Em suas razões, o
Parquet
alegou que não ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, que se dará somente em 5/12/2025.

Sustentou, que o

art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, cuja pena máxima abstrata é de três meses, prescreve em três anos, conforme dispões o art. 109, VI, do CP e, entre a data do recebimento da denúncia, que foi em 6/12/2019, até a data de suspensão do processo, 12/1/2021, transcorreu apenas um ano, um mês e sete dias. Neste caso, argumentou o Apelante, que restam um ano, dez meses e vinte e três dias para a prescrição da pretensão punitiva.

Ao final, requereu
o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a ausência da prescrição

da pretensão punitiva e, dar continuidade à persecução penal judicial, com nova tentativa de citar o denunciado. (Id. Num. 209325952 -Págs. 1/3).

Em Contrarrazões, o apelado pugnou pelo não recebimento do recurso, em razão da ausência de requisito de admissibilidade e, ante a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade (inexistência de dúvida objetiva, ante a previsão expressa em lei da espécie recursal cabível, o que caracteriza a troca do recurso como erro grosseiro). (Id. 209325958
- Pág. 1/5
).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito
,
pelo desprovimento (Id.
215646160
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL (ART. 579, CPP) - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – SUSPENSÃO DO PRAZO ANTE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CPP – INVIABILIDADE –
A suspensão decorrente da aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal, na forma da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça (O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada), findou em 12/01/2024, razão pela qual não se verifica o transcurso do lapso temporal de três anos exigido para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A princípio,
apesar do recurso ser considerado impróprio,
impõe
-se
analisar a questão prejudicial
quanto a inadequação do recurso utilizado, por questão lógica
.

C
om base no princípio da fungibilidade recursal,
entendo que o recurso deve ser conhecido
.

C
onforme
previsão legal do artigo 579 do Código de Processo Penal
:

“
Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro
.”

No mesmo sentido,
é
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:
reconhece a fungibilidade recursal, desde que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e que não reste configurada a má-fé.

“
(...)

A jurisprudência desta Corte assinala que é possível
a
aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas à ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual.
(STJ. 6ª Turma.
AgRg
no
AREsp
1.541.008/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 12/11/2020.)

No caso, o recurso foi interposto tempestivamente, e não houve a configuração da má-fé pelo
Parquet
, o que impõe o seu conhecimento.

Superada a alegada prejudicial de mérito, passo a análise das razões recursais.

Conforme relatado, o apelante postulou a anulação da sentença, que decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito imputado ao recorrido na denúncia (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), para que seja dado prosseguimento ao feito.

Com razão o apelante.

Nota-se
,
que o Ministério Público denunciou o recorrido, em 05-12-2019, pela prática, em tese,
da contravenção penal

descrit
a
no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 em face da vítima Cristiane Marcela de Oliveira.

A denúncia foi recebida em 6/12/2019. (Id. 39002620 – autos de origem).

O réu não foi encontrado para citação pessoal e, em razão disso, foi realizada a sua citação por meio de edital, transcorrendo o prazo sem qualquer manifestação.

Assim, em 12-1-2021 (Id. 46987263 – autos de origem), o Juízo singular decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

No dia 24-01-2024, a Magistrada
a quo
proferiu a sentença de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal d
a contravenção
imputad
a
ao recorrido na denúncia. Veja-se:

“
[...]

Inicialmente, verifica-se que é o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, a denúncia foi recebida em 06.12.2019, sendo o processo suspenso em data de 12.01.2021, permanecendo no arquivo provisório até a presente data.

Assim, verifica-se que, da data do recebimento da denúncia até a data da suspensão e a presente data ocorreu um decurso de prazo de mais de 03 (três) anos.

Somado a tudo isso, verifica-se que a Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça dispõe o seguinte, ‘in
verbis
’: O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. (sic).

Assim, considerando a pena prevista para o delito descrito na denúncia, vias de fato, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Dessa forma, o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade
extingue-se
, dentre outros casos, pela prescrição.

Ocorre que, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) ao delito, se conclui que, de acordo com a redação do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia, já levando em considerando o período de suspensão do processo, lembrando-se que, quando é o caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, considerando a data do recebimento da denúncia, os marcos interruptivos e o lapso temporal já decorrido até esta data, bem superior a 03 (três) anos, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (Artigo 5º, inciso XLIV, da CF/88[1]), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade.

ISTO POSTO
, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL
em face de LUZINEI RODRIGUES SOUZA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito. [...].”
(
sic
- Id 209331299).

Conforme a Súmula 415 do STJ: “
o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
”.

Da mesma forma, o STF estabeleceu a seguinte tese no Tema 438: “
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvado os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso
”.

Com efeito, a pena máxima cominada
a contravenção penal
previst
a
no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 é de 3 (três) meses de prisão simples, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

A partir dos entendimentos jurisprudenciais adotados, o processo, em relação
à
referid
a
c
ontravenção penal
, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 3 (três) anos.

No caso dos autos, entre a data da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional –

12/1/2021 – e a data da sentença de extinção de punibilidade –

24/01/2024– transcorre
u
o período de 3 (três) anos e, 12 (doze) dias, tendo sido alcançado o prazo máximo de
3 (três) anos de referida suspensão (
Súmula 415 do STJ)
.

Todavia, com a decretação da referida suspensão interrompeu-se a contagem do prazo prescricional da pena, que voltou a correr na data d
a
finalização
da suspensão
(12/01/2024).

Destarte, não decorridos entre os marcos interruptivos, prazo superior ao definido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da suspensão do processo pela aplicação do artigo 366 do CPP, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

Considerando que entre o recebimento da denúncia (06/12/2019) e a data da decisão que ordenou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (12/01/2021), já havia transcorrido o período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias, restaram o período residual, após o fim da suspensão, para completar o prazo prescricional de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal), sendo este, o tempo de 01 ano, 10 meses e 23 dias, que se dará em 05/12/2025.

Portanto,
in
casu
,
não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no art.

21 do Decreto-Lei 3.688/41, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada, conforme a pretensão recursal.

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação
a contravenção penal
previst
a
no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/
41, determinando
, por consequência, o prosseguimento do feito em relação ao referido fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024